Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752953-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos ação de Busca e Apreensão em face de VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, sob o argumento de que não há elementos que comprovem que as partes litigantes tenham vinculação com a Circunscrição Judiciária do Guará. Confira-se a decisão (ID 218175735, dos autos da origem): Analisando o processo, a parte autora BANCO DO BRASIL SA tem domicílio ou sede no Endereço: SBS Quadra 1, Bloco G, 24 andar, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-110. A parte ré VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS tem sede ou reside no Endereço: RUA GENERAL BRUCE 72 OUTROS BLOCO 3 AP 603, VASCO DA GAMA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 020.921-030 (endereço constante no contrato celebrado entre as partes). Dispõe o artigo 63, §5o do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei n.o 14.879, de 4 de junho de 2024) Nos termos narrados, não há elementos que comprovem que nenhuma das partes tem vinculação com a circunscrição judiciária do Guará. Assim, a distribuição do processo nesta circunscrição caracteriza a abusividade prevista no texto legal acima destacado. Permite, assim, a declinação de competência de ofício. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal, a competência é do domicílio do réu, conforme artigo 46 do CPC. Verifico ainda que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, no âmbito do eg. TJDFT, foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro - RJ. Remetam-se os autos após a intimação para a ciência. Em suas razões recursais (ID 67206809), aduz o agravante que há comprovação inequívoca de que o agravado reside em Brasília-DF, lugar também onde exerce atividade empresarial. Assevera que o veículo objeto da lide foi localizado em Brasília em endereço situado na Circunscrição do Guará. Diz que o declínio de competência provocará prejuízos à efetividade do processo. Sustenta que não há abusividade se a escolha do foro está vinculado ao endereço do réu e que enviou notificação da mora ao réu para endereço constante do contrato celebrado, no Rio de Janeiro, e no endereço em Brasília. Custas recolhidas (ID67357334). Relatei. DECIDO Inicialmente, importante ressaltar que, a despeito das hipóteses expressamente previstas no dispositivo do art. 1.015 do Código de Processo Civil quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a decisão impugnada é passível de reexame por meio de agravo de instrumento, pois pode obstar que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação. Ademais, pode repercutir até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Resolvida a questão, há de se mencionar que o art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão objurgada, até o julgamento final do recurso. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Isso porque, quanto ao provável dano, é necessário que a parte demonstre que a demora na apreciação do pedido pode afetar substancialmente o direito da parte, se não concedida a medida pretendida. Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, ajuizada pelo agravante em face de Vinicíus da Silva dos Santos, visando a retomada do veículo A 200 Sedan Advance 1.3 TB Mercedez Benz, ano 2020. Na decisão recorrida (ID 218175735, dos autos da origem), o Juiz da origem invocou o art. 63 § 5o do CPC, para justificar que o ajuizamento da ação foi aleatório, considerando que a parte ré reside no Rio de Janeiro. Nesse cenário, não se vislumbra grave dano de difícil ou impossível reparação como indagado pelo recorrente, considerando que não há demonstração de que o réu reside em Brasília. Ademais, consta nos autos negócio jurídico firmado entre as partes com endereço do réu no Rio de Janeiro. Quanto à ausência de requisitos para o deferimento da medida, confira-se este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial ou ato que possa conduzir a parte agravada à insolvência, o pedido liminar pleiteado não comporta acolhida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1949310, 0735962-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. À luz do artigo 1.699 do Código Civil deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor. 4. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração de plano da modificação da capacidade financeira da parte alimentante, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais adequada, sobretudo porque é necessária se aguardar a fase de instrução probatória, sob pena de dano inverso, de modo a possibilitar eventual revisão dos alimentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1954137, 0732876-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Com essas considerações, não resta evidente a argumentação aduzida pelo agravante quanto à pretensão da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital